Tribunal: STF
Processo: AI 452675
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. A alegada ofensa à Constituição Federal, se existente seria
indireta, a depender da análise de legislação infraconstitucional
(Lei 8.025/90 e Decreto 99.266/90).
2. Esta Corte já reconheceu a
transitoriedade do vínculo existente entre os titulares de função de
 assessoramento (FAS) e a Administração Pública, inviabilizando a
admissão do recurso extraordinário, no qual se sustenta o caráter
permanente do referido vínculo.
        3. Agravo regimental improvido.